Tribunal: TJDFT
Processo: 0736750-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE SALÁRIOS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE LIMITA A PENHORA A 10% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR, COM A DETERMINAÇÃO DE QUE INCIDAM SOBRE A SUA RENDA BRUTA . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo exequente contra decisão que reduziu a penhora dos salários do executado para 10% de sua remuneração líquida, em sede de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível majorar o percentual de penhora dos salários do executado para 30%; (ii) estabelecer se a manutenção do percentual de 10% respeita os princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora de salários, ainda que possível em caráter excepcional, deve assegurar a subsistência do devedor e de sua família, conforme o art. 833, IV, do CPC e precedentes do STJ.

4. No caso concreto, a remuneração líquida do executado é de R$ 5.738,65, sendo que já há descontos consideráveis, incluindo pensão alimentícia.

5. Não há prova de que a penhora de 10% inviabilizaria a quitação da dívida, sobretudo se considerado os rendimentos brutos do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A penhora de salários pode ser relativizada em casos excepcionais, desde que garantido o mínimo existencial do devedor e de sua família. 2. A majoração do percentual de penhora para além de 10% da remuneração bruta deve ser justificada pela capacidade financeira do devedor, sendo necessária a preservação de sua subsistência.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, IV e § 2o; CF/1988, art. 1o, III.